Tribunal: TJMT
Processo: 1014941-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014941-91.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP
AGRAVADO: HOLAMBELO CUIABA FLORES E PLANTAS LTDA
Processo referência: Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes n. 4181- 36.2015.811.0002 - cód. 388161 - Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo de Instrumento interposto por União Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda. – EPP, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes, ajuizada por Holambelo Cuiabá Flores e Plantas Ltda., que saneou o processo e delimitou as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e determinou que as partes especifiquem quais provas pretendem produzir.
Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não está em conformidade com a legislação pátria, porquanto ao distribuir os encargos probatórios impôs obrigação impossível de ser prestada, qual seja, de comprovar que transportou as flores adequadamente.
Defende que lhe foi transferida obrigação de demonstrar fato negativo, ônus da prova que incumbe à autora, aqui agravada.
Assim, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja liberada do encargo probatório que lhe foi imposto pelo Juízo de Primeiro Grau.
Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 20085458).
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante recorre da decisão que saneou o processo e delimitou as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e determinou que as partes especifiquem quais provas pretendem produzir.
A lide advém do fato de que a requerida Holambelo Cuiabá Flores e Plantas Ltda., aqui agravada, objetiva responsabilizar a requerida, aqui agravante, pela perda de diversas plantas e flores, que fazem parte do seu objeto de comércio, em razão do alegado transporte inadequado.
Nota-se que a decisão aqui agravada tão somente saneou e organizou o processo, em conformidade com o art. 357, II, do CPC.
Pois bem.
O recurso não reúne condições de ser conhecido, por ausência de fundamento legal para seu cabimento.
O art. 1.015 do Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, apresenta, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim dispõe o dispositivo legal:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1°;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Nota-se que o Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão aqui agravada.
Ressalta-se que a única opção a qual caberia um possível agravo de instrumento seria a redistribuição do ônus da prova, que está devidamente previsto no inciso XI do art. 1.015 do CPC.
Não se desconhece, lado outro, que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
Sucede que no caso em exame não se verifica a urgência da questão a justificar a interposição do recurso.
Frisa-se que a conjectura do inciso III do art. 357 é a única que admite interposição de recurso imediato, no caso, agravo de instrumento, por força do art. 1.015, XI, os demais casos, embora decisões interlocutórias, não são agraváveis; todavia, não ficam descobertas de recurso, posto que se admite discussão da matéria em eventual apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1o).
Posto isso, não se conhece do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator